Tribunal: STF
Processo: ADI 2098
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-10
Data de publicação: 2001-10-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA Nº 06/99, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  19ª
REGIÃO, PELA QUAL FOI REVISTO O CRITÉRIO DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO
DE REPRESENTAÇÃO DOS MAGISTRADOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 96, II,
B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Ato normativo que, ao estabelecer verdadeiro aumento de
remuneração para os magistrados por ele afetados, sem a devida
previsão legal, contraria o dispositivo constitucional sob enfoque.
        Ação direta procedente.